Tribunal: TJBA
Processo: 8004093-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004093-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: L DOS S VIEIRA GOMES TELECOMUNICACOES - ME

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO, ARIADNE EVILA PASSOS ARANHA PEIXOTO, ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA, TIAGO GABRIEL WACULICZ ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

**

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES. INFRAESTRUTURA. COMPARTILHAMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014 ANEEL/ANATEL. VALOR DE REFERÊNCIA. ADEQUAÇÃO. SISTEMA GEOS. ACESSO. SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – O compartilhamento de postes entre as concessionárias de energia elétrica e as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações é disciplinado pelo artigo 73, da Lei nº 9.472/1997, e regulamentado pela ANEEL e ANATEL, por meio da Resolução Conjunta nº 4/2014, que estabelece o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência unitário, por ponto de fixação.

II – Demonstrado que o valor imposto pela concessionária ré à empresa autora, excede, sobremaneira, o referencial estabelecido pelas Agências Reguladoras, gerando desequilíbrio na competitividade da recorrente, à falta da comprovação dos pressupostos justificadores da formação de tal preço excessivo, capazes de fundamentar a diferença de tratamento em relação às grandes empresas do ramo, impõe-se a reforma da sentença, para reduzir o valor unitário do compartilhamento do ponto de fixação à quantia estabelecida pelas agências reguladoras, devidamente atualizada, bem como determinar à concessionária que autorize a utilização do Sistema GEOS pela Apelante.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8004093-17.2021.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
a L DOS S VIEIRA GOMES TELECOMUNICACOES - ME

e como
Apelad
a
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA